Tribunal: TJES
Processo: 5002142-75.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002142-75.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDINEI NUNES ALBINO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A repetição de indébito exige a comprovação cabal de pagamentos indevidos. No caso concreto, o autor não apresenta provas suficientes, como extratos bancários completos, para demonstrar a ocorrência de estornos indevidos e a destinação dos valores, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

2. A declaração de inexistência do contrato e seus desdobramentos extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e gera presunção de dano, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a compensação da dor sofrida e o caráter pedagógico da medida, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. O pedido de aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial não merece acolhimento, pois o atraso na apresentação do contrato pelo banco não gerou prejuízo direto ao autor, mas apenas ao próprio réu.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALDINEI NUNES ALBINO

em face da sentença de id. 9823537 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
”

ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato nº 8288591, datado de 23/09/2020, e afastar os pedidos de repetição de indébito e danos morais, sob o fundamento de que não houve provas suficientes de pagamentos indevidos e de desdobramentos capazes de caracterizar o dano moral.

Em suas razões (id. 9823538), o apelante sustenta, em síntese que além da inexistência do contrato, restaram demonstrados os valores indevidamente pagos, justificando a repetição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, que a cobrança indevida e a negativação de seu nome geraram transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. Por fim, requer a aplicação de multa pelo descumprimento de ordem judicial, em razão do atraso na apresentação do contrato por parte do banco réu.

Contrarrazões no id. 9823543, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002142-75.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDINEI NUNES ALBINO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALDINEI NUNES ALBINO

em face da sentença de id. 9823537 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
”

ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato nº 8288591, datado de 23/09/2020, e afastar os pedidos de repetição de indébito e danos morais, sob o fundamento de que não houve provas suficientes de pagamentos indevidos e de desdobramentos capazes de caracterizar o dano moral.

Em suas razões (id. 9823538), o apelante sustenta, em síntese que além da inexistência do contrato, restaram demonstrados os valores indevidamente pagos, justificando a repetição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, que a cobrança indevida e a negativação de seu nome geraram transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. Por fim, requer a aplicação de multa pelo descumprimento de ordem judicial, em razão do atraso na apresentação do contrato por parte do banco réu.

Pois bem.

No tocante à repetição do indébito, o autor sustenta ter havido estornos indevidos de parcelas de contratos de crédito consignado regularmente descontadas em folha de pagamento, valores que teriam sido absorvidos pelo banco para cobertura do contrato inexistente. Alegou, ainda, que os valores estornados perfazem um montante passível de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, observa-se que o autor não juntou aos autos os extratos bancários completos capazes de demonstrar, de forma cabal, os alegados estornos indevidos e a destinação dos valores, sendo certo que a prova documental constitui requisito indispensável para a caracterização do pagamento indevido neste caso, conforme exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Lado outro, uma vez declarado inexistente o contrato, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque os desdobramentos do fato ultrapassam um mero aborrecimento cotidiano.
Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Sobre a fixação do
quantum
, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Finalmente, no que concerne à multa pelo descumprimento da ordem judicial, entendo que tal pleito deve ser rejeitado. O atraso na apresentação do contrato nº 8288591, embora repreensível, não acarretou prejuízo ao autor, mas sim ao próprio banco apelado, que deixou de comprovar a regularidade do débito, resultando no reconhecimento judicial da inexistência da relação jurídica.

A multa coercitiva prevista no art. 400 do CPC tem natureza inibitória e busca compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Contudo, em situações em que o descumprimento não gera prejuízo direto à parte adversa, como ocorre no presente caso, sua aplicação não se justifica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-
LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
para condenar o apelado ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.